Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-86.2017.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000402-86.2017.8.07.0011 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: EWERTON ABRÃO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÚTUO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS DE MORA. TAXA ADMINISTRATIVA. FUNDO GARANTIDOR PARA QUITAÇÃO. CLÁUSULA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. O art. 489, § 1o, V, do Código de Processo Civil, resta observado quando, ainda que de forma sucinta, há coerente e satisfatória justificativa da incidência dos precedentes e enunciados de súmulas apresentados em corroboração ao entendimento firmado na sentença. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 2. As entidades fechadas de previdência complementar não podem ser consideradas integrantes do Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual não estão autorizadas, na condição de mutuante em contrato de mútuo, a capitalizar juros em periodicidade inferior à anual. A capitalização anual é admitida quando expressamente pactuada, desde que após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. A simples previsão contratual de utilização da Tabela Price como sistema de amortização não implica necessária capitalização de juros, cuja constatação é questão de fato a ser apurada em prova técnica, consoante entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 572. 4. Ausente expressa previsão contratual de capitalização de juros, seja anual ou em qualquer outra periodicidade, e adotada a Tabela Price como sistema de amortização, deve ser afastada eventual capitalização de juros apurada nos cálculos apresentados pela exequente/embargada. 5. Não há abusividade na periodicidade diária dos juros de mora estipulados no percentual de 0,033% ao dia, visto resultar na taxa de 0,99% ao mês, que se coaduna com o Código Civil (art. 406 do CC c/c art. 161, § 1o do CTN) e não excede os parâmetros do mercado financeiro. 6. Não há enriquecimento ilícito na cobrança de taxa administrativa do mútuo, pois justificada no custeio administrativo do contrato, cujo repasse ao mutuário não encontra vedação legal, sendo inclusive prevista no art. 25, I, § 4o, da Resolução n. 4.661/2018 do CMN, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar. 7. Inexistindo óbice legal e constituindo garantia contratual instituída em benefício de ambas as partes, não caracteriza fornecimento de produto ou serviço imposto sob venda casada e não há abusividade na previsão contratual de contribuição para o Fundo Garantidor para Quitação do Crédito – FGQC. 8. À luz do princípio da reparação integral dos prejuízos resultantes do inadimplemento contratual (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil), reveste-se de validade a cláusula do contrato de mútuo segundo a qual, no caso de intervenção de advogado para a cobrança judicial, cabe ao mutuário arcar com os honorários advocatícios contratuais, em percentual fixado sobre o valor total da dívida. 9. Preliminar rejeitada. Recurso do executado/embargante parcialmente provido. Recurso da exequente/embargada provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o da MP 2.170-36/2001, 29 da Lei no 8.177/1992 e 18, §1o, da Lei Complementar no 109/2001, bem como ao enunciado 539 da Súmula do STJ, asseverando ser válida a capitalização de juros no contrato de mútuo, uma vez que pactuado de livre e espontânea vontade entre as partes, nos termos do enunciado 539 da Súmula do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.113.981/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 13/3/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.488.245 (relator Ministro Humberto Martins, DJe de 21/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 5o da MP 2.170-36/2001, 29 da Lei no 8.177/1992 e 18, §1o, da Lei Complementar no 109/2001, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPRA E VENDA COM HIPOTECA. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. TABELA PRICE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARTIGO DE LEI NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. SALDO DEVEDOR. TAXA REFERENCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. Da análise das razões do recurso especial, observa-se que a recorrente limita-se a suscitar que a prescrição na impugnação ao teor de cláusulas de contrato bancário "deve ser contado a partir da assinatura do contrato" e deixa de impugnar o fundamento do acordão recorrido no sentido de que, na "escritura de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca [...] O termo inicial para a contagem de prazo prescricional é a data do último vencimento". Incidência da Súmula n. 283/STF. 2. A relevância do fundamento se evidencia quanto se constata que a jurisprudência do STJ se alinha com o entendimento de origem, consagrada no sentido de que, na hipótese específica de se tratar de ação de revisão de contrato de mútuo imobiliário em "escritura de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca", o termo inicial da prescrição conta do dia do vencimento da última prestação. 3. Inafastável os preceitos da Súmula n. 284/STF à questão "DA LEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE", visto que a tese foi suscitada à luz da divergência jurisprudencial, sendo que as razões do apelo nobre, no ponto, não indicam qual artigo de lei que teria sido dada interpretação divergente para legitimar a interposição pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem afirmou que, após perícia judicial, ficaram comprovadas irregularidades na forma de amortização e capitalização. A reversão do julgado para reconhecer as irregularidades existentes nos consectários do contrato imobiliário demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Ao contrário do que faz crer a agravante, "As entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional e, portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização de juros em contratos celebrados com seus participantes e assistidos. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.997.738/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 8/9/2023). 6. Concluindo a Corte de origem que a correção do saldo devedor deve observar a Taxa Referencial (TR) com o redutor de 33,54%, eventual alteração do entendimento de origem para fins de acolher a tese de que tais disposições alteram "disposições contratuais livremente pactuadas entre as partes, o que acarreta evidente prejuízo à Entidade Recorrente, Entidade de Previdência Complementar Privada" (fl. 1034) esbarra nos preceitos das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. 7. "No caso concreto, a partir da análise do instrumento contratual que rege a relação havida entre as partes, o Tribunal a quo concluiu que os contratantes pactuaram a utilização da Taxa Referencial para a atualização do saldo devedor. A modificação dessa decisão é inviável na instância especial ante os obstáculos erigidos pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (AgRg no AREsp n. 417.096/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 3/2/2015). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.214.079/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 3/11/2023). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DO CC DE 2002. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O STJ já decidiu que "nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002" (REsp 1.854.818/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, R. P/ACÓRDÃO Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 29/6/2022). 2. No caso concreto, a contratação junto à entidade de previdência fechada deu-se em 1991, data muito anterior ao Código Civil de 2002. Logo, como as instâncias ordinárias não verificaram a expressa contratação da capitalização de juros, é mesmo inviável a sua cobrança no contrato em questão, ainda que anual. 3. Ainda que fosse reconhecida a expressa contratação da capitalização de juros, a cobrança é indevida no caso concreto, já que o contrato celebrado é anterior à vigência do CC de 2002. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.349.839/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/2/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/11/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Tampouco merece trânsito o recurso quanto à alegada afronta ao enunciado 539 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.359.185/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024